Tribunal: TJMT
Processo: 1000611-26.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000611-26.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Parte(s):

[LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA - CPF: 905.897.771-49 (ADVOGADO), JAQUELINE ROSA TIBALDI - CPF: 698.586.751-00 (AGRAVANTE), DIRETOR GERAL DA PERICIA OFICIAL E IDENTIIFICAÇÃO TÉCNICA - POLITEC/MT (AGRAVADO), ALCIDES LIBERALI (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO DE NECRÓPSIA – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇAO DE FOTO 3X4 COM INSERÇÃO DA DATA MANUALMENTE COM CANETA ESFEROGRÁFICA – REQUISITO DO EDITAL NÃO PREENCHIDO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
É incontroverso que o edital de concurso faz lei entre as partes, como forma de garantir segurança jurídica às relações firmadas entre o candidato e o Estado, e conferir um tratamento igualitário a todos que concorrem para as vagas ofertadas. A Agravada/Impetrante deveria ter apresentado a fotografia, nas dimensões exigidas e constando a respectiva data de captura da imagem. O alegado equívoco de interpretação dos termos do edital, por culpa exclusiva da Impetrante, não tem o condão de afastar a exigência do documento e não conduz ao deferimento da medida”.
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO: 10115189420178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 09/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/07/2018)

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar interposto por Jaqueline Rosa Tibaldi, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado, contra ato do Diretor-Geral da POLITEC/MT, consistente na sua eliminação do concurso público, regido pelo Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC – Técnico de Necropsia –, por ter sido considerada não recomendada, na Investigação Social (4ª fase), em razão de ter enviado uma foto 3x4 datada com caneta esferográfica (Id 1565622 – págs. 01/04).

Alega a Recorrente que se inscreveu no concurso público, regulamentado pelo Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, concorrendo a uma das vagas para o cargo de Técnico de Necropsia.

Sustenta que obteve êxito na prova objetiva (1ª fase), na avaliação psicológica (2ª fase) e, mesmo não apresentando títulos (3ª fase), ficou classificada para a Investigação Social (4ª fase).

Afirma que foi considerada não recomendada na Investigação Social, em vista de ter enviado uma foto 3x4 sem estar grafada com data.

Salienta que, diferentemente do sustentado pela Administração, enviou a foto 3x4 recente, datada com caneta esferográfica, conforme o Edital, visto que não havia nenhuma especificação de como deveria ser a forma da data constante da fotografia.

Argumenta que interpôs Recurso Administrativo que fora julgado improcedente.

Aduz que a foto datada não mede seus conhecimentos técnicos e específicos, exigidos para o desempenho do cargo e que a decisão recorrida é equivocada, visto que os documentos foram enviados no prazo estabelecido no Edital.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão atacada, devendo ser determinado aos Agravados, que assegurem a aprovação e nomeação da agravante, tendo em vista que já foi devidamente aprovada nas provas e títulos, na primeira, segunda e terceira fase, faltando apenas a aprovação da sua foto datada com caneta esferográfica que deve ser garantida.

Restou deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, para que a agravante seja considerada recomendada – id. 1566265 -.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento – id. 1727737 -, e interpôs Agravo Interno contra a decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal– id. 1727529 -.

Contrarrazões ao Agravo Interno – id. 1793164 -.

O recurso de Agravo Interno restou desprovido – id. 3940551 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso – id. 7144459 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar interposto por Jaqueline Rosa Tibaldi, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado, contra ato do Diretor-Geral da POLITEC/MT, consistente na sua eliminação do concurso público, regido pelo Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC – Técnico de Necropsia –, por ter sido considerada não recomendada, na Investigação Social (4ª fase), em razão de ter enviado uma foto 3x4 datada com caneta esferográfica.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que JAQUELINE ROSA TIBALDI, impetrou o Mandado de Segurança nº
1034060-80.2017.8.11.0041 contra ato tido como ilegal praticado pelo contra ato ilícito do Presidente da COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL, ALCIDES LIBERALI – PERITO OFICIAL MATRICULA N. 200453, e pelo DIRETOR GERAL DA PERÍCIA OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATO GROSSO – POLITEC,
objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinado que a impetrante seja aprovada na investigação social, devendo imediatamente, ser considerada a sua foto anteriormente anexada, ou devendo abrir prazo para que a mesma junte nova fotografia.

A tutela de urgência foi indeferida pelo juízo
a quo,
ao fundamento de que a impetrante deixou de apresentar a foto datada, conforme previsto no item 16.4 “k” do edital, e que pelo exposto nos fatos, o edital não excepciona a possibilidade de apresentação de documentos fora do prazo legal.

Ainda, argumentou o juízo
o quo
, que “admitir o prosseguimento da impetrante sem a apresentação dos documentos exigidos no prazo estabelecido no edital importaria em franca violação aos princípios da legalidade e da isonomia, na medida em que a dispensaria do cumprimento dos requisitos legais impostos a todos os demais candidatos, além de acarretar tratamento diferenciado em seu favor, em prejuízo daqueles candidatos que cumpriram adequadamente com as exigências questionadas”.

Irrresignada, a impetrante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Importante salientar que o mérito da questão deve ser discutido no processo principal, uma vez que a análise do presente agravo deve se limitar a verificar o acerto ou desacerto da referida decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
em sede de cognição sumária.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao prosseguimento no concurso público independente do resultado que eliminou a candidata na investigação social.

Com efeito, é certo que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

A respeito:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE EM CARGO PÚBLICO - EXIGÊNCIA DO EDITAL CONSUBSTANCIADA NA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO - COMPROVAÇÃO DO GRAU DE ESCOLARIDADE POR MEIO DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR - INFRINGÊNCIA A REGRA DO EDITAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STJ - RECURSO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.

O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.

A súmula 266 do stj assegura que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

(N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

Compulsando os autos, verifico que o Edital n.º 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, de 21 de março de 2017, no item 16, relaciona os documentos exigidos para que se proceda à fase de investigação social dos candidatos.

Assim, constata-se que consta expressamente no item 16.4 ”k” do referido edital, a exigência da foto 3x4 datada, como se vê,
in verbis
:

“16.4. Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos: (...)

k) Formulário de informações para fins de Investigação Social,
com foto recente 3x4 datada
, constante do Anexo VII deste Edital, que deve ser impresso, preenchido e assinado pelo candidato. (destaques desta transcrição)

É certo que o edital é a lei que regulamenta o certame, o qual estabelece regras que possam garantir o tratamento de isonomia dispensado a todos os interessados, com o objetivo de, também garantir a igualdade de condições a todos os candidatos para a ocupação do cargo público.

Veja, que a norma estabelecida no edital é clara ao dispor a exigência de apresentação de foto 3X4 recente e datada; contudo, no caso, conforme resposta do recurso administrativo e, conforme informado pela própria agravante, foi apresentada foto 3x4
“com inclusão a caneta da data, em descumprimento do edital”
.

Ademais, o edital prevê no item 16.4.1 que o candidato que não entregar os documentos ou entregar de fora incompleta, será eliminado do certame. Confira:

16.4.1. O candidato que não postar a correspondência com os documentos relacionados ou postar de forma incompleta ou ainda postar fora do prazo estabelecido no subitem 16.4 para a Investigação Social será eliminado do concurso.

Ora, atentando-se ao previsto no item 16.4 ”k” do edital, na foto 3x4 exigida, deveria constar respectiva data de captura da imagem, o que configura, no mínimo, um entendimento do homem médio, quando se diz, foto “datada”, não sendo possível admitir a inclusão da data com caneta na alusiva foto.

Ademais, em caso análogo, assim entendeu este Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – CARGO DE TÉCNICO EM NECROPSIA - INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXIGÊNCIA NO EDITAL DE FOTO RECENTE 3X4 DATADA – DATAÇÃO FEITA MANUALMENTE PELA AGRAVADA/IMPETRANTE – DEVER DE VINCULAÇÃO ÀS REGRAS CONSTANTES NO EDITAL – RECURSO DO ESTADO PROVIDO. É incontroverso que o edital de concurso faz lei entre as partes, como forma de garantir segurança jurídica às relações firmadas entre o candidato e o Estado, e conferir um tratamento igualitário a todos que concorrem para as vagas ofertadas. A Agravada/Impetrante deveria ter apresentado a fotografia, nas dimensões exigidas e constando a respectiva data de captura da imagem. O alegado equívoco de interpretação dos termos do edital, por culpa exclusiva da Impetrante, não tem o condão de afastar a exigência do documento e não conduz ao deferimento da medida.

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO: 10115189420178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 09/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/07/2018)

Assim, comungo do entendimento da Desembargadora Relatora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, que por ocasião do julgamento do recurso acima mencionado, assim fundamentou:

“No trecho em evidência, vê-se que a fotografia apresentada deveria preencher no mínimo três requisitos, quais sejam: ser recente, ter medidas de 3x4, e ser datada. Não há, portanto, sequer sombra de ambiguidade no caso.

Ressalto que, o rigor técnico possui o objetivo de evitar fraudes.

Deste modo, a Agravada/Impetrante deveria ter apresentado a fotografia, nas dimensões exigidas e constando a respectiva data de captura da imagem.

O alegado equívoco de interpretação dos termos do edital por culpa exclusiva da Impetrante não tem o condão de afastar a exigência do documento e não conduz ao deferimento da medida liminar.

(...)

A apresentação da foto datada em caneta esferográfica ao lado não supre a exigência prevista em edital, posto que esta foi taxativa ao elencar foto recente 3x4 datada”.

Frise-se que a apresentação dos documentos corretos, por ocasião da interposição do recurso administrativo, não tem o condão de suprir eventuais falhas no cumprimento das exigências editalícias, eis que intempestivos, sob pena de configurar violação ao Princípio da Isonomia.

Assim, admitir a manutenção da impetrante no certame, ao menos por ora, em sede de cognição sumária, não entendo que seria razoável, eis que não vislumbro a presença da probabilidade do direito, um dos requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida.

Com efeito, verifica-se que não assiste razão a agravante, uma vez que, em princípio, não se verifica qualquer ilegalidade no ato coator praticado pela banca examinadora, devendo ser mantida a decisão
a quo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
a fim de que seja mantida a decisão de indeferimento da liminar, prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020